Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0005288-61.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLAUDIO CAETANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça no ID 46283734, intimem-se as partes sobre o conhecimento da anulação do acordão, bem como para manifestarem o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Após retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 2 de junho de 2023 17:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador Designado